Tribunal: TJES
Processo: 0004737-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004737-73.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO ALFREDO COUTINHO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO.
NULLUM CRIMEN SINE INIURIA.
ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A verificação da tipicidade formal não é, em sua individualidade, suficiente para condenar o acusado. Em reverência ao princípio da ofensividade,
"nullum crimen sine iniuria",
faz-se necessária, também, a presença da efetiva lesividade da conduta, não traduzida apenas como um comportamento interno do agente, mas, uma exteriorização apta a lesar ou expor a risco bens jurídicos de terceiros.

2. A absolvição do acusado encontra égide na ausência de armamento que possibilize uso da munição, bem como em sua quantidade inexpressiva, a saber, “
02 (duas) munições, calibre 9mm”.
Caso concreto que atrai para si a aplicação do princípio da insignificância.

3. Não obstante o entendimento de que nos crimes de perigo abstrato, como o porte de munição, a lesão ao bem jurídico é presumida, os tribunais superiores têm admitido a exclusão da tipicidade material nos casos específicos de porte e posse de munição de uso permitido e restrito, conforme previsto na Lei 10.826/03, quando demonstrada a insignificância da lesão ao bem jurídico protegido.

4. Assim, sob a inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado, justifica-se
“
reconhecer a
atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública”
(AgRg no REsp n. 1.641.280/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANTONIO ALFREDO COUTINHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Razões recursais requerendo a condenação do acusado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob o entendimento de que há tipicidade material da conduta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7142992), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANTONIO ALFREDO COUTINHO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Razões recursais requerendo a condenação do acusado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob o entendimento de que há tipicidade material da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 19/08/2021, o acusado, juntamente a FABRICIO JOAO DE AMORIM e PHILLIPE AMORIM DE SOUZA, transportavam em torno 900g (novecentos gramas) de maconha para posterior entrega e consumo de terceiros
na Rodovia ES-248.

Relata a peça acusatória que os policiais que abordaram o veículo e apreenderam as drogas dirigiram-se até as respectivas moradias dos denunciados a fim de apurarem a existência de materiais ilícitos. Com a entrada franqueada pela mãe do acusado, os policiais militares verificaram que
“[...] o
denunciado ANTONIO ALFREDO COUTINHO mantinha no interior de sua resid
ê
ncia
02 (duas) muni
çõ
es, calibre 9mm
, em desacordo co
m
determinaç
ã
o legal ou regulamentar.”

Após regular instrução processual, o acusado fora absolvido da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o entendimento de que não há tipicidade material da conduta, ante a quantidade ínfima de munição apreendida e a ausência de armamento capaz de deflagrá-la.

Em sede de recurso, o

Ministério Público arguiu que:
“[...] a inexistência de armamento capaz de deflagrar as munições apreendidas no local da apreensão em nada influirá na tipicidade da conduta, [...]
Se a lei tipificou como crime a posse de munição, mesmo que desacompanhada o respectivo armamento, não cabe ao intérprete exigir a apreensão conjunta de arma de fogo para tipificar a conduta de possuir munição sem autorização para tanto.”

Não obstante a argumentação do apelante, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que a verificação da tipicidade formal não é, em sua individualidade, suficiente para condenar o acusado. Em
reverência ao princípio da ofensividade,
"nullum crimen sine iniuria",
faz
-se necessária, também, a presença da efetiva lesividade da conduta, não traduzida apenas como um comportamento interno do agente, mas, uma exteriorização apta a lesar ou expor a risco bens jurídicos de terceiros.

Segundo o professor e jurista Paulo de Souza Queiroz: “
O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que,
embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado
.
” (QUEIROZ, Paulo. Curso de Direito Penal parte Geral. 11º edição. Editora Juspodivm. Pág. 87.)

Dessa forma, a despeito do entendimento de que nos crimes de perigo abstrato, como no porte de munição, a lesão ao bem jurídico é presumida, os tribunais superiores têm admitido a exclusão da tipicidade material nos casos específicos de porte e posse de munição de uso permitido e restrito, conforme previsto na Lei 10.826/03, quando demonstrada a insignificância da lesão ao bem jurídico protegi, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
DUAS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO
. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.

2. No que tange ao porte de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a
reconhecer a atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública.

3. Como foram apreendidas com o réu somente quatro munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, é forçoso reconhecer que, a teor da jurisprudência desta Corte,
sua conduta não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal e afigura-se materialmente atípica.
Ressalva do posicionamento do relator.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.641.280/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Nessa senda, a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto encontra égide na quantidade inexpressiva de munição encontrada na residência do apelado, a saber, “
02 (duas) muni
çõ
es, calibre 9mm”.

Assim, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da insignificância em caso diverso, cuja quantidade de munição apreendida verifica-se superior a da presente conjuntura:
“[...]as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a
atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.
[...] No presente caso, foram apreendidas 1 munição tipo cartucho, já deflagrado e vazio, marca CBC, modelo auto, calibre 380, bem como 2 munições tipo cartuchos intactos, marca CBC, modelo s.p.l., calibre .38, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil."
(AgRg no REsp 1.839.290/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019)
.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. No entanto, tendo sido absolvido o acusado da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, verifico que não há óbice à aplicação do princípio da insignificância no caso em concreto.

Dessa forma, ante a atipicidade material da conduta do acusado, em vista da inexpressividade de lesão ao bem jurídico tutelado, impõe a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.